Tribunal: CARF
Processo: 12897.000083/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000083/2010-59
ACÓRDÃO
9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SOUTH32 MINERALS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HIPÓTESES DE
CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DIANTE DE DECISÃO
SUPERVENIENTE
DO
STF
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de declarar voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 21029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1402-003.123, proferido em 16 de maio de 2018, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, que por unanimidade de votos, dar provimento parcial para (i) exonerar parte do
lançamento de IRPJ e (ii) manter o lançamento de IRRF; e, pelo voto de qualidade, exonerar parte
do lançamento da CSLL, nos termos refletidos em sua ementa, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CUSTOS/DESPESAS. RATEIO. REQUISITOS. DETUBILIDADE
A possibilidade de deduzir despesas, quando adotado o critério de rateá-las entre
diversas empresas a partir da centralização dos pagamentos em apenas uma delas
exige, dentre outros requisitos, que comprovadamente correspondam a bens e
serviços recebidos e efetivamente pagos, sejam necessárias, usuais e normais às
atividades das pessoas jurídicas participantes do pool, a fixação de rateio
mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados e devidamente
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes e que a
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as
empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. Insatisfeitas
essas imposições, parcial ou integralmente, a glosa das despesas é medida que se
impõe. Comprovado, porém, o atendimento parcial a estes pressupostos, deve-se
prover parcialmente o recurso voluntário de forma a excluir parte dos
lançamentos.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
CSLL. CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS EM SUA APURAÇÃO.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período, com os ajustes
determinados na legislação de regência. Neste sentido, os artigos 248 e 277,
ambos do RIR/99. O lucro operacional traduz-se no resultado do confronto entre
as receitas operacionais e as despesas operacionais (artigo 299 do RIR/99). Da
interpretação sistemática destes dispositivos, deduz-se que somente poderão
reduzir o lucro líquido as despesas operacionais que preencham os requisitos
previstos no artigo 299, quais sejam, as despesas necessárias e devidamente
comprovadas. Os dispêndios glosados afetam o próprio resultado do exercício e,
consequentemente, também a base de cálculo da Contribuição Social, como
definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei 8.034,
de 1990. Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/95, quando trata das despesas
indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é taxativo ao dispor que tais
Fl. 21030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
3
vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47
da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99. Portanto, dada
a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se parcialmente a glosa realizada
pela Fiscalização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
As remunerações indiretas a administradores ou terceiros, que deixaram de ser
incorporadas aos respectivos rendimentos tributáveis dos beneficiários. estão
sujeitas à tributação exclusiva na fonte.
O presente processo trata de auto de infração de IRPJ, CSLL e IRRF sobre despesas
consideradas indedutíveis e pagamentos a beneficiários não identificados, no ano-calendário
2006.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o sujeito passivo interpôs Embargos
de Declaração (fls. 20.658 a 20.664), que foram rejeitados, conforme Despacho (fls. 20.777 a
20.782).
Após ciência do Despacho que inadmitiu os Embargos, em 03/01/2019 (fl. 20.787),
o sujeito passivo apresentou Recurso Especial (fls. 20.790/20.814) em 18/01/2019, conforme
Termo de Solicitação de Juntada (fls. 20.788), em que aponta divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e outras decisões do CARF, quanto às seguintes matérias:
Divergência I: “Inexigibilidade da CSLL, em face da existência de coisa julgada
favorável à Recorrente.”
Paradigma indicado: Acórdão no 1102-000.926.
Divergência II: “Benefícios indiretos e IRRF – Dedutibilidade.”
Paradigma indicado: Acórdão no 107-06.694.
O recurso foi parcialmente admitido pela presidência da 4a Câmara, apenas quanto
à primeira matéria recorrida, nos seguintes termos:
Divergência I: “Inexigibilidade da CSLL, em face da existência de coisa julgada
favorável à Recorrente.”
Paradigma indicado: Acórdão no 1102-000.926.
Conforme consta no Recurso Especial apresentado, a irresignação da Recorrente
reside na impossibilidade de se exigir CSLL em face da existência de coisa julgada
favorável ao contribuinte, nos autos do MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1)
que, no seu entendimento, veda tal exigência.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1102-000.926, possui a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 21031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
4
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em
julgado, declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo,
não podem ser cobrados em razão de legislação superveniente que não
modificou o tributo em sua essência, nem tampouco em razão de posterior
declaração de constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal
Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, à luz no disposto no art. 62-A do Regimento
Interno do CARF.
A ementa do Acórdão paradigma mostra que a situação fática é análoga a r.
Acórdão, isto é, em ambos a situação cinge-se diante da existência de decisão
transitada em julgado para afastar a exigibilidade da CSLL.
O voto do Acórdão paradigma deixa clara a situação fática similar:
“Conforme relatado, o litígio reside no confronto entre os entendimentos
acerca da aplicação do instituto da coisa julgada ao caso dos autos.
A decisão recorrida sustenta que, havendo posterior alteração na legislação
regente do tributo, a decisão judicial específica, que transitou em julgado
em favor do contribuinte, perde o efeito, deixando de proteger o seu
beneficiário, justamente em face da substancial alteração no estado de
direito. Embasa sua fundamentação na Súmula no 239 do STF, em julgados
do STF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, em especial, no Parecer
PGFN/CRJ/No 492/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, por
meio do despacho de 24/05/2011, e publicado no DOU de 26/05/2011, o
que lhe conferiria efeito vinculante.
A recorrente, por sua vez, sustenta que as alterações legislativas ocorridas
apenas trouxeram alterações na base de cálculo da CSLL, em nada
alterando o panorama com relação à recorrente, que possui ação judicial
transitada em julgado a seu favor, na qual se reconhece a inexigibilidade
da CSLL, em face da inconstitucionalidade da Lei n° 7689/88.
Salienta que as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade da referida lei se restringiram a artigos isolados, e, além
disso, foram proferidas em sede de Recurso Extraordinário, o que não
atribui eficácia erga omnes a tais decisões. Por outro lado, o STJ, ao julgar o
Recurso Especial n° 1.118.893/MG — que versa especificamente sobre a
CSLL — sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de
que a exigência do tributo declarado materialmente inconstitucional ofende
a coisa julgada, sendo certo, portanto, que, sob a égide do art. 62A do
Regimento Interno do CARF, tal entendimento deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Colegiado.” (g.n.)
Fl. 21032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
5
Nesse sentido, caracterizada interpretação divergente para situações análogas, a
matéria denominada “inexigibilidade da CSLL, em face da existência de coisa
julgada favorável à Recorrente”, deve ter seguimento para análise em sede de
Recurso Especial.
[...]
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo em relação à matéria
denominada “inexigibilidade da CSLL, em face da existência de coisa julgada
favorável à Recorrente”.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial em relação à matéria denominada “inexigibilidade da CSLL, em
face da existência de coisa julgada favorável à Recorrente”, com base nos
fundamentos citados.
[...]
A recorrente apresentou agravo contra o despacho que indeferiu o seguimento à
segunda matéria, sendo estes rejeitados pela presidente da 1aTurma da CSRF conforme despacho
de fls. 20.972/20.979.
Em suas razões de mérito, a recorrente invoca em seu favor a existência de decisão
judicial que afastou a cobrança da CSLL instituída pela Lei no 7.689/198 e defende a
impossibilidade de relativização da coisa julgada existente em favor da Recorrente, que afastou a
cobrança da CSLL instituída pela Lei no 7.689/88 e pela aplicação do entendimento consagrado no
RESP 1.118.893/MG submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos artigo 543-C do CPC/73,
de observância obrigatória no âmbito desse CARF, nos termos do artigo 62, § 2o do RI/CARF.
Suscita, no presente caso que a violação à coisa julgada seria ainda mais patente na
medida em que a autoridade fiscal fundamentou o lançamento unicamente no Art. 2o e §§ da Lei
no 7.689/1988.
Ao final reitera a necessidade de aplicação do quanto decidido no Resp
1.118.893/MG ao presente caso.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 28/09/2021 (fl.
21003), esta apresentou suas contrarrazões (fls. 21.004/21026), na qual não contesta o
conhecimento do recurso e, no mérito, defende a manutenção do recorrido, tendo em vista a
evolução legislativa sobre a exigência da CSLL ocorrida após a edição da Lei no7. 689/1988 e
invocando a aplicação da Súmula 239 do STF que dispõe que a “Decisão que declara indevida a
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”.
Fl. 21033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
6
Sustenta, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelas vias do
controle concentrado e difuso, afirmando a inconstitucionalidade tão somente dos arts. 8° e 9°, da
Lei 7.689/88, restando por constitucional os demais dispositivos instituidores da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, validaria a exigência, além de que, a Lei no 7.689, de 1988, já teve sua
constitucionalidade reconhecida em momento anterior pelo c. Supremo Tribunal Federal, com
exceção do art. 8o (RE no 138.284-8/CE).
Por fim, aponta que o REsp 1.118.893, invocado pela recorrente, não se aplicaria ao
presente caso, pois questão discutida naquele processo se restringiu ao caso concreto de
contribuinte que pugnou a validade da CDA 60.6.96.004749-09, referente à cobrança de CSLL
segundo a Lei 7.689/88, no exercício de 1991, em virtude de possuir decisão transitada em julgado
de reconhecimento da inconstitucionalidade de cobrança de CSLL, nos moldes da Lei 7.689/88,
situação distinta da ora examinada.
Ao final pugna pelo não provimento do recurso especial da contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não contesta o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, entendo ser necessária uma reanálise quanto à caracterização da
divergência jurisprudencial quanto à matéria admitida.
De fato, em ambos os Acórdãos foram discutido os efeitos da coisa julgada no
tempo, decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei no 7.689/1988, em ação mandamental.
Não obstante, os acórdãos cotejados fundamentam suas conclusões sobre
diferentes perspectivas, o que a meu ver prejudicam o exame da divergência de fundo
concernente aos efeitos da coisa julgada no tempo, proposta pela contribuinte.
No acórdão recorrido o colegiado referendou o entendimento da decisão de
primeiro grau no sentido de que o alcance do mandando de segurança estaria limitado à época da
impetração do Mandado de segurança, como se colhe de suas conclusões, verbis:
[...]
110. No caso em apreço, considerando que o trânsito julgado do acórdão
proferido no mandado de segurança ocorreu em 18/02/1992 e, conforme
entendimento acima exarado, o alcance da decisão está limitado à exigência fiscal
Fl. 21034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
7
em época precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador específico, não há como
considerar que tal decisão abarque o presente lançamento, dado que o auto de
infração de CSLL (fls. 250/257) foi lavrado em 15/03/2010 e diz respeito a fato
gerador ocorrido no ano calendário de 2006, isto é, posterior ao trânsito em
julgado da ação judicial.
[...]
Por outro lado, o acórdão paradigma centra a sua discussão nos efeitos produzidos
pelas alterações legislativas supervenientes à concessão do mandado de segurança, afastando-as
e reconhecendo a higidez da decisão judicial e sua aplicação aos fatos geradores discutidos
naquele caso, conforme sintetizado em sua ementa, verbis:
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC, de observância obrigatória pelo julgador administrativo, à luz no
disposto no art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
É bem verdade que a contribuinte havia suscitado em seu recurso voluntário a
violação à coisa julgada no mesmo sentido adotado no acórdão paradigma, inclusive citando o
REsp no 1.118.893/MG em reforço ao argumento da eficácia de coisa julgada matéria da decisão
judicial, verbis:
60.
Para além de toda fundamentação anteriormente aduzida, há ainda de se
chamar a atenção para a violação à coisa julgada decorrente da autuação ora
recorrida, haja vista a Recorrente não se submeter à incidência da CSLL em razão
de decisão judicial.
61.
Com efeito, como já informado na Impugnação, em 28 de março de 1990
foi proferido acórdão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região,
nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n° 90.02.07248-1, em que a 2a
Turma daquele Tribunal decidiu, "(...) por maioria, (,.,.) dar provimento à
apelação, nos termos do pedido inicial e principal, na forma do Relatório e do Voto
do Sr. Desembargador Federal designado para a lavratura do acórdão, (...)".
62.
A decisão foi tomada por maioria porque a Desembargadora Federal
Relatora JULIETA LÍDIA LUNZ votou no sentido de dar provimento apenas ao
pedido mais restrito, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL apenas quanto aos
lucros de 1988, ao passo que os Desembargadores Federais ALBERTO NOGUEIRA
(designado Relator p/ acórdão) e D'ANDREA FERREIRA votaram pelo provimento
do pedido principal, mais abrangente, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL sem
qualquer limitação temporal.
Fl. 21035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
8
63.
O acórdão do julgado em causa, publicado em 7/3/1991, recebeu a
seguinte ementa: "Constitucional. Contribuição social instituída pela Medida
Provisória n.° 22, de 6 de dezembro de 1988, convertida na Lei n.° 7.689/88.
Identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o
Finsocial. em ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição
Federal, artigo 194, VI). Inconstitucionalidade. Apelação provida. ", não tendo sido
objeto de qualquer recurso por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional.
64.
A partir daquela data a decisão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal
da 2a Região ganhou o status de coisa julgada material, assim considerada "a
eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença2, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário ".
65.
Acresce que também não foi proposta ação rescisória no prazo fixado pelo
art. 495 do CPC, razão pela qual resta claro que a decisão transitada em julgado
tornou-se, findo aquele prazo, insuscetível de ser rescindida.
66.
Tendo a decisão judicial eficácia de coisa julgada material e tendo a coisa
julgada status de garantia fundamental (art. 5o, XXXVI) deve o Fisco obedecer ao
seu comando, não sendo possível - pois - compelir a Recorrente ao recolhimento
da CSLL.
67. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse exato sentido. Veja-se:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de
relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao
Poder Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao
princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rei. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
Fl. 21036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
9
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se
em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode
alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de
negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua
cobrança com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou
modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não
tem aplicação o enunciado n° 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores"
(AgRg no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rei. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rei. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição
instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento,
alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está
impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e
1992 em respeito à coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Re! Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art,
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ"
( STJ - Recurso Especial n° 1.118.893/MG - Rei. Ministro Arnaldo Esteves
Lima - D.J 23.03.2011)
68. Tal entendimento já foi também objeto de análise por este eg. Conselho
Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo ao presente:
"LIMITES DA COISA JULGADA - Tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos chamados Recursos Repetitivos, reconhecido, na espécie, a
efetiva ofensa à coisa julgada, nas hipóteses em que a decisão obtida pelo
contribuinte reconhece a inconstitucionalidade incidenter tantum da
exigência da CSLL originalmente, pelas disposições da Lei 7689/88 , seja lhe
Fl. 21037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
10
exigida, agora, com a simples referência à existência de diplomas
normativos posteriores que rege a matéria, deve os conselheiros desta
Corte, reproduzir tai entendimento no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, a teor do disposto no art, 62a do Regimento. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da ia Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior. Fez sustentação oral."
(CARF - Ia Turma - Acórdão n° 9101001.369-D.J 04.05.2012).
69. Portanto, não restam dúvidas quanto à improcedência do referido auto de
infração.
Ocorre que a discussão no colegiado a quo ficou restrita ao alcance, em tese, do
mandado de segurança para os fatos geradores futuros em face de sua própria natureza,
enquanto ação mandamental, e não pelo seu conteúdo decisório em si, como se colhe do voto da
decisão de primeiro grau, adotado como razão de decidir pelo relator do acórdão recorrido, verbis:
[...]
95. Entretanto alegou que exigir a CSLL viola a coisa julgada material, posto que
nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos da apelação em mandado de segurança no 90.02.072481, a 2a Turma
daquele Tribunal, por maioria de votos, deu provimento à apelação para
reconhecer a inexigibilidade da CSLL instituída pela Lei no 7.689/1988.
96. Assim, para a elucidação do presente litígio, cabe analisar o alcance da
apelação em mandado de segurança transitada em julgado.
97. O mandado de segurança, na forma como previsto no art. 5o, LXIX, da atual
Carta Magna, é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
98. Pelo texto constitucional infere-se que, no mandado de segurança, o direito é
inquestionável, porquanto líquido e certo. Direito esse já ferido pelo coator ou
quando há possibilidade real de ferimento.
99. O mandado de segurança pode ser repressivo de uma ilegalidade já cometida,
ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma
violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso,
porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão
concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio
Tácito, “atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou
omitir-se a fazê-los, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de
direito se torne efetiva” (Alexandre de Moraes, Curso de Direito Constitucional).
Fl. 21038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
11
100. Em apelação em mandado de segurança no 96216, o Tribunal Federal de
Recursos entendeu que “(...) receio justo de violação de direito, capaz de autorizar
a impetração do mandado de segurança preventivo, é aquele que tem por
pressuposto uma ameaça objetiva e atual a direito, apoiada em fatos e atos e não
em meras suposições, fatos e atos atuais”.
101. De acordo com a lição de Sérgio Ferraz, em “Mandado de Segurança
(Individual e Coletivo)”, a sentença poderá ser condenatória, constitutiva, na
maior parte das vezes, e mesmo executória. Em todos esses casos, ela ainda será,
em maior ou menor grau, mas nunca com exclusividade, à vista da própria dicção
da previsão constitucional, declaratória.
102. Contudo, não se trata de uma carga declaratória aberta, de cunho normativo,
invocável como regra para situações administrativas análogas: de acordo com o
citado autor, a força declaratória dirige-se unicamente ao ato coator já praticado,
atingindo, no máximo, outros idênticos, já em vias de consumação. Nesses limites,
a segurança poderá ter, a um só tempo, feição corretiva e preventiva. Mas, em
face de uma praxe administrativa coercitiva, que se pratica em periodicidade
previsível, se o interessado quiser afastar, de uma vez, a renovação de
constrições, deve-se utilizar de outros instrumentos jurídicos (cautelares, ação de
inconstitucionalidade, etc.), que não o mandado de segurança.
103 Assim, o mandado de segurança só serve de remédio jurídico para a proteção
de direito líquido e certo ferido por ato concreto da autoridade administrativa ou
na hipótese de existência de elementos plausíveis que ensejam o justo receio de
lesão a esse direito, uma vez que não cabe mandado de segurança contra lei latu
sensu em tese, conforme verbete da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal.
104. Consequentemente, na área tributária, não se concebe a existência de
sentença concessiva in genere e para todos os casos futuros, com cunho de
normatividade, como a mera declaração de desobrigação do impetrante de pagar
não só os atuais créditos tributários, mas também os que sejam decorrentes de
fatos geradores futuros.
105. Admitir-se a extensão do pedido objeto do mandado de segurança para
períodos base subsequentes implicaria impetração contra fatos geradores
hipotéticos, ou seja, contra lei em tese, porquanto ninguém pode adivinhar se a
pessoa jurídica irá ou não praticar atos que correspondam à concretização da
hipótese prevista num comando legal inquinado.
106. A extensão e os efeitos da decisão judicial transitada em julgado relativa a
mandado de segurança também já foi objeto de análise por parte da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
107. De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CRJN/no 182/1993, a decisão,
em mandado de segurança, não cabe ser estendida a atos futuros em decorrência
de fatos imponíveis futuros, isto porque estes não representam violação ou
ameaça a direito líquido e certo, restringindo-se os efeitos da coisa julgada apenas
Fl. 21039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
12
em relação aos atos da autoridade Fiscal que tenham violado ou ameaçado direito
do impetrante, visto que o mandado de segurança não é meio processual
adequado para atacar lei em tese, nem substitui ação, meramente, declaratória. A
declaração de inconstitucionalidade, no mandado de segurança, representa mero
motivo de ordem, que, nos termos dos art. 649, I, do C.P.C, não faz coisa julgada.
A res judicata só atinge o ato atacado já praticado, ou, no máximo, outros
idênticos, em vias de consumação.
108. Ainda de acordo com o referido Parecer, o decisum somente faz coisa
julgada, afastando a possibilidade de novos lançamentos referentes a eventos
futuros, quando for oriundo de ação declaratória referente a questões situadas no
plano do direito fiscal material e, mesmo nesse caso, a res judicata não impede
que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua
vigência (art. 471, I, CPC).
109. Cabe ainda destacar que tanto o entendimento da doutrina citada quanto da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional está em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Processo Civil – Mandado de Segurança. Não se presta à obtenção de
sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma
espécie.” (2a Turma do STF, Ag. 91060).
“Sentença proferida em mandado de segurança não faz coisa julgada
quanto à ilegitimidade, em tese, da cobrança de certo tributo, visto que a
concessão do writ diz respeito estrito à cobrança tópica do tributo em
exercício determinado.”
(Recurso Extraordinário no 100.125PR, Relator Ministro Francisco Rezek).
“Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.” (Súmula 239)
[...]
Ou seja, o colegiado recorrido não discutiu a necessidade de observância da coisa
julgada sob a perspectiva trazida pela contribuinte em seu recurso voluntário, afastando a
aplicação da decisão proferida na ação mandamental por outro fundamento, o que não foi
questionado pela contribuinte que sequer apresentou embargos contra esta parte da decisão por
não ter adentrado ao exame de suas alegações.
Além disso, a perspectiva adotada no acórdão recorrido não destoa do acórdão
paradigma que expressamente afirma que, em consonância com o entendimento do STJ se a
tutela obtida se restringir à cobrança de tributo apenas em relação a determinado período, não há
que se falar em coisa julgada para os períodos posteriores, e adentrando ao exame do pedido no
mandado de segurança afirma a sua extensão aos fatos geradores futuros, conforme os seguintes
excertos:
[...]
Fl. 21040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
13
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
tem-se que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido
formulado na ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim,
cumpre verificar, no caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença
concedida, pois, conforme visto, se a tutela obtida restringir-se à cobrança de
tributo apenas em relação a determinado período, não há que se falar em coisa
julgada para os períodos posteriores. Por outro lado, se declarada a inexistência
de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte, mediante declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a possibilidade de
cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.0092546-6, processado perante a
4a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante
amplos, para requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao
recolhimento da Contribuição Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a
Lei no 7.689/88”, em face dos argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou,
portanto, a um período específico, senão antes tomou em conta justamente a
perspectiva de repetição periódica da incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das
impetrantes também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao
aspecto temporal (fls. 76):
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa
oficial e julgou prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a
Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo,
este teve o seu seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente,
portanto, e do entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
que obrigatoriamente deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força do disposto no art. 62A do seu Regimento
Interno, não resta outra alternativa que não a de reconhecer a improcedência do
lançamento efetuado.
[...]
Assim, entendo que não é possível caracterizar a divergência em face do acórdão
trazido como paradigma.

Fl. 21041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
14
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento no ponto em que afirma a
impossibilidade de se exigir CSLL em face da existência de coisa julgada favorável ao contribuinte,
nos autos do MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1) que, no seu entendimento, veda tal exigência.
A divergência jurisprudencial foi reconhecida em face do paradigma no 1102-000.926, e a
Contribuinte alerta, em preliminar à demonstração da divergência, que a matéria em discussão já
se encontra pendente de julgamento perante essa Colenda 1a Turma da CSRF, em face do Recurso
Especial interposto pela própria Recorrente nos autos do P.A. 12897.000197/2009-65, de modo
que até mesmo por uma questão de lógica e coerência, deve ser conhecido o presente Recurso
Especial que versa sobre a mesma matéria e, inclusive, sobre o mesmo paradigma lá apontado.
Destacando do acórdão recorrido a conclusão de que considerando que o trânsito
julgado do acórdão proferido no mandado de segurança ocorreu em 18/02/1992 e, conforme
entendimento acima exarado, o alcance da decisão está limitado à exigência fiscal em época
precisa,

a Contribuinte confronta o entendimento de que a declaração de
ilegalidade/inconstitucionalidade obtida pela Recorrente no referido Mandado de Segurança,
possui eficácia limitada no tempo, primeiro reportando-se a termos do pedido e dos dispositivos
das decisões judiciais proferidas em seu favor, para se contrapor ao voto condutor do acórdão
recorrido, firmar que a coisa julgada existente em favor da Recorrente reconheceu a
impossibilidade de exigência da CSLL sem qualquer limitação temporal, e arguir a divergência
jurisprudencial em face do paradigma no 1102-000.926 que ao analisar situação análoga, concluiu
em sentido oposto.
Assim sintetiza o dissídio:
32. De um lado, tem-se o acórdão recorrido que ao analisar a extensão da coisa
julgada existente em favor da Recorrente se afasta da análise do pedido
formulado na inicial do MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1) e do dispositivo do
acórdão do Egrégio TRF2 que acolheu o pedido principal e integral, enquanto de
outro, o acórdão paradigma (Acórdão no 1102-000.926) conclui exatamente o
oposto ao afirmar que “a autoridade da coisa julgada está diretamente
relacionada ao pedido formulado na ação judicial, e, consequentemente, ao
próprio decisum”.
Fl. 21042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
15
33. Além disso e principalmente quanto ao mérito do Especial em exame, o
cotejo analítico da divergência, tem-se o confronto das seguintes teses, que
podem ser assim resumidas de maneira simplificada:
- Acórdão recorrido: diante de coisa julgada reconhecendo a inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente ao recolhimento da CSLL
instituída com base na Lei no 7.689/88 “enquanto não vier uma lei que legitime a
cobrança” deixa de aplicar o entendimento firmado non RESP 1.118.893/MG e
mantém a autuação; e de forma oposta
- Acórdão paradigma: face a coisa julgada que também reconheceu a
impossibilidade de cobrança da CSLL com base na Lei no 7.689/88, aplicou o
referido precedente, de observância obrigatória no âmbito desse Tribunal
Administrativo (artigo 62, § 2o do RI/CARF), pois o “no citado REsp
1.118.893/MG, o STJ manifestou entendimento diametralmente oposto, ao
expressamente referir que a Lei no 7.689/88 ainda não foi revogada nem
modificada em sua essência, logo, declarada a sua inconstitucionalidade, deve
ser integralmente afastada a cobrança da CSLL com base no referido diploma
legal”. (destaques do original)
Na sequência, a Contribuinte destaca do acórdão recorrido a manifestação
contrária à sua alegação de que possui coisa julgada reconhecendo a inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue a Recorrente ao recolhimento da CSLL instituída com base na Lei no
7.689/88 “enquanto não vier uma lei que legitime a cobrança”. Neste ponto, importa melhor
circunstanciar o que analisado no voto condutor do acórdão recorrido.
O lançamento em questão decorre da revisão da apuração do lucro tributável do
ano-calendário 2006, na qual foram apurados custos e despesas não comprovados, além de
pagamentos a beneficiários não identificados e remuneração indireta a beneficiários identificados,
com repercussão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Contra a exigência de CSLL a Contribuinte
argumentou em defesa, adicionalmente, que haveria violação à coisa julgada, haja vista não se
submeter à incidência da CSLL em razão de decisão judicial.
A CSLL não recolhida sobre o lucro apurado e declarado no ano-calendário 2006 foi
objeto de lançamento no processo administrativo citado pela Contribuinte, no
12897.000197/2009-65, que, mantido no Acórdão no 1101-000.675 nos termos do voto vencedor1
de lavra desta Conselheira, também foi confrontado em recurso especial que aguarda apreciação
nesta 1a Turma.
Nestes autos, o voto condutor do acórdão recorrido, depois de exonerar parcela
suplementar das glosas antes parcialmente afastadas em parte na decisão de 1a instância, invocou
as razões da autoridade julgadora de 1a instância acerca das repercussões da ação judicial

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Valmar Fonseca de Menezes (presidente da turma), José
Ricardo da Silva (vice-presidente), Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício Júnior, Carlos Eduardo de Almeida
Guerreiro e Nara Cristina Takeda Taga, e restaram vencidos os Conselheiros José Ricardo da Silva (relator) e Benedicto
Celso Benício Júnior.
Fl. 21043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
16
proposta pela Contribuinte com respeito à incidência da CSLL, das quais a Contribuinte destaca o
seguinte excerto:
110. No caso em apreço, considerando que o trânsito julgado do acórdão
proferido no mandado de segurança ocorreu em 18/02/1992 e, conforme
entendimento acima exarado, o alcance da decisão está limitado à exigência fiscal
em época precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador específico, não há como
considerar que tal decisão abarque o presente lançamento, dado que o auto de
infração de CSLL (fls. 250/257) foi lavrado em 15/03/2010 e diz respeito a fato
gerador ocorrido no ano calendário de 2006, isto é, posterior ao trânsito em
julgado da ação judicial.
Contudo, para assim concluir, a autoridade julgadora de 1a instância havia
argumentado, nos termos transcritos no voto condutor do acórdão recorrido, que:
95. Entretanto alegou que exigir a CSLL viola a coisa julgada material, posto que
nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos da apelação em mandado de segurança no 90.02.072481, a 2a Turma
daquele Tribunal, por maioria de votos, deu provimento à apelação para
reconhecer a inexigibilidade da CSLL instituída pela Lei no 7.689/1988.
96. Assim, para a elucidação do presente litígio, cabe analisar o alcance da
apelação em mandado de segurança transitada em julgado.
97. O mandado de segurança, na forma como previsto no art. 5o, LXIX, da atual
Carta Magna, é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
98. Pelo texto constitucional infere-se que, no mandado de segurança, o direito é
inquestionável, porquanto líquido e certo. Direito esse já ferido pelo coator ou
quando há possibilidade real de ferimento.
99. O mandado de segurança pode ser repressivo de uma ilegalidade já cometida,
ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma
violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso,
porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão
concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio
Tácito, “atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou
omitir-se a fazê-los, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de
direito se torne efetiva” (Alexandre de Moraes, Curso de Direito Constitucional).
100. Em apelação em mandado de segurança no 96216, o Tribunal Federal de
Recursos entendeu que “(...) receio justo de violação de direito, capaz de autorizar
a impetração do mandado de segurança preventivo, é aquele que tem por
pressuposto uma ameaça objetiva e atual a direito, apoiada em fatos e atos e não
em meras suposições, fatos e atos atuais”.
Fl. 21044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
17
101. De acordo com a lição de Sérgio Ferraz, em “Mandado de Segurança
(Individual e Coletivo)”, a sentença poderá ser condenatória, constitutiva, na
maior parte das vezes, e mesmo executória. Em todos esses casos, ela ainda será,
em maior ou menor grau, mas nunca com exclusividade, à vista da própria dicção
da previsão constitucional, declaratória.
102. Contudo, não se trata de uma carga declaratória aberta, de cunho
normativo, invocável como regra para situações administrativas análogas: de
acordo com o citado autor, a força declaratória dirige-se unicamente ao ato
coator já praticado, atingindo, no máximo, outros idênticos, já em vias de
consumação. Nesses limites, a segurança poderá ter, a um só tempo, feição
corretiva e preventiva. Mas, em face de uma praxe administrativa coercitiva, que
se pratica em periodicidade previsível, se o interessado quiser afastar, de uma vez,
a renovação de constrições, deve-se utilizar de outros instrumentos jurídicos
(cautelares, ação de inconstitucionalidade, etc.), que não o mandado de
segurança.
103 Assim, o mandado de segurança só serve de remédio jurídico para a proteção
de direito líquido e certo ferido por ato concreto da autoridade administrativa ou
na hipótese de existência de elementos plausíveis que ensejam o justo receio de
lesão a esse direito, uma vez que não cabe mandado de segurança contra lei latu
sensu em tese, conforme verbete da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal.
104. Consequentemente, na área tributária, não se concebe a existência de
sentença concessiva in genere e para todos os casos futuros, com cunho de
normatividade, como a mera declaração de desobrigação do impetrante de pagar
não só os atuais créditos tributários, mas também os que sejam decorrentes de
fatos geradores futuros.
105. Admitir-se a extensão do pedido objeto do mandado de segurança para
períodos base subsequentes implicaria impetração contra fatos geradores
hipotéticos, ou seja, contra lei em tese, porquanto ninguém pode adivinhar se a
pessoa jurídica irá ou não praticar atos que correspondam à concretização da
hipótese prevista num comando legal inquinado.
106. A extensão e os efeitos da decisão judicial transitada em julgado relativa a
mandado de segurança também já foi objeto de análise por parte da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
107. De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CRJN/no 182/1993, a decisão,
em mandado de segurança, não cabe ser estendida a atos futuros em decorrência
de fatos imponíveis futuros, isto porque estes não representam violação ou
ameaça a direito líquido e certo, restringindo-se os efeitos da coisa julgada apenas
em relação aos atos da autoridade Fiscal que tenham violado ou ameaçado direito
do impetrante, visto que o mandado de segurança não é meio processual
adequado para atacar lei em tese, nem substitui ação, meramente, declaratória. A
declaração de inconstitucionalidade, no mandado de segurança, representa mero
motivo de ordem, que, nos termos dos art. 649, I, do C.P.C, não faz coisa julgada.
Fl. 21045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
18
A res judicata só atinge o ato atacado já praticado, ou, no máximo, outros
idênticos, em vias de consumação.
108. Ainda de acordo com o referido Parecer, o decisum somente faz coisa
julgada, afastando a possibilidade de novos lançamentos referentes a eventos
futuros, quando for oriundo de ação declaratória referente a questões situadas no
plano do direito fiscal material e, mesmo nesse caso, a res judicata não impede
que lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua
vigência (art. 471, I, CPC).
109. Cabe ainda destacar que tanto o entendimento da doutrina citada quanto da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estão em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Processo Civil – Mandado de Segurança. Não se presta à obtenção de sentença
preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie.” (2a
Turma do STF, Ag. 91060).
“Sentença proferida em mandado de segurança não faz coisa julgada quanto à
ilegitimidade, em tese, da cobrança de certo tributo, visto que a concessão do writ
diz respeito estrito à cobrança tópica do tributo em exercício determinado.”
(Recurso Extraordinário no 100.125PR, Relator Ministro Francisco Rezek). “Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores.” (Súmula 239)
A decisão, assim, está calcada na circunstância específica de a coisa julgada ter se
formado em sede de mandado de segurança, e discorda da extensão do decidido a atos futuros
em decorrência de fatos imponíveis futuros. A Contribuinte indica que o paradigma cancelou
integralmente a autuação por entender que a coisa julgada reconhecendo a impossibilidade de
exigência da CSLL em face da ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 não possui
limitação temporal, mas, como se vê nos seguintes excertos de seu voto condutor, esta conclusão
foi adotada depois de examinado o pedido apresentado em Mandado de Segurança e a decisão
em face dele proferida:
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
tem-se que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido
formulado na ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim,
cumpre verificar, no caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença
concedida, pois, conforme visto, se a tutela obtida restringir-se à cobrança de
tributo apenas em relação a determinado período, não há que se falar em coisa
julgada para os períodos posteriores. Por outro lado, se declarada a inexistência
de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte, mediante declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a possibilidade de
cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.0092546-6, processado perante a
4a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante
Fl. 21046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
19
amplos, para requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao
recolhimento da Contribuição Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a
Lei no 7.689/88”, em face dos argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou,
portanto, a um período específico, senão antes tomou em conta justamente a
perspectiva de repetição periódica da incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das
impetrantes também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao
aspecto temporal (fls. 76):
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou
o mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, no caso o lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa
oficial e julgou prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a
Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo,
este teve o seu seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente,
portanto, e do entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
que obrigatoriamente deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força do disposto no art. 62A do seu Regimento
Interno, não resta outra alternativa que não a de reconhecer a improcedência do
lançamento efetuado.
Nestes autos a Contribuinte pretende a aplicação deste entendimento descrevendo
seu pedido na ação judicial, mas sem demonstrar que o Colegiado a quo foi provocado a se
manifestar quanto a esta circunstância fática. Apenas em recurso especial diz que o pedido inicial
da ação judicial estaria assim redigido:
“Em face do exposto, demonstrado que está o direito líquido e certo da
Impetrante de não estar sujeita à tributação referida “supra”, requer que,
notificada a autoridade coatora para prestar as informações dentro do prazo de
lei e ouvido o Ilmo. Representante do Ministério Público, haja por bem V. Exa.
julgar procedente a presente ação CONCEDENDO A SEGURANÇA para efeito de
reconhecer o direito da AUTORA de não ter contra si exigida a tributação da
contribuição social instituída pela Lei no 7.689/88, conforme item 2.1 ou, em
assim não entendendo V. Exa, exclusivamente com relação ao resultado apurado
no exercício social de 1988, (sic) assim a AUTORA de seus efeitos
consequentemente, tornando definitiva a liminar concedida e autorizando o
levantamento dos depósitos efetivados conforme “b” acima.” (destaques do
original)
Note-se que sequer são trazidos os argumentos do mencionado item 2.1, para se
buscar alguma similitude com o pedido analisado no paradigma, e refletido como requerimento
Fl. 21047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
20
de que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição Social de que
tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, em face dos argumentos ali aduzidos.
No mérito de seu recurso especial, a Contribuinte se limita a afirmar a nulidade do
lançamento porque fundamentando na própria Lei no 7.689/88 afastada pela coisa julgada
favorável a Recorrente, adicionando argumentos contra eventual arguição de contexto normativo
pelas reformas legislativas posteriores, ao menos até o ano-calendário 2008, segundo o
precedente invocado.
A premissa do acórdão recorrido é de que o alcance da decisão está limitado à
exigência fiscal em época precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador específico, e o
paradigma, de seu lado, não discorda deste entendimento, expressamente afirmando que se a
tutela obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas em relação a determinado período, não há
que se falar em coisa julgada para os períodos posteriores.
Logo, para demonstração da divergência jurisprudencial é indispensável que a
Contribuinte evidencie a similitude fática entre os contornos da ação judicial por ela proposta e
aquela considerada na decisão paradigmática.
Eventualmente poder-se-ia inferir que o Colegiado a quo decidiu a questão sob a
premissa teórica de que o mandado de segurança impetrado antes do ano-calendário 2006 jamais
poderia afetar a incidência neste fato gerador futuro, sem investigar a circunstância fática
específica, vez que bastou o fato de o trânsito em julgado da ação judicial ter ocorrido em
18/02/1992 para se concluir que no ano-calendário 2006 não haveria razão para se cogitar de
efeitos da coisa julgada alegada. Mas há várias passagens no excerto acima transcrito que
permitem cogitar que a ação judicial alegada pela Contribuinte foi analisada em seu conteúdo e
limitada à exigência fiscal em época precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador específico.
Relevante observar que nas defesas precedentes a Contribuinte não expôs o pedido
apresentado perante o Poder Judiciário. Assim argumentou em impugnação:
45. Para além de toda fundamentação anteriormente aduzida, há ainda de se
chamar a atenção para a violação à coisa julgada decorrente da autuação ora
impugnada, haja vista a Impugnante não se submeter à incidência da CSLL em
razão de decisão judicial.
46. Com efeito, em 28 de março de 1990 foi proferido acórdão pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos da Apelação em
Mandado de Segurança no 90.02.07248-1, em que a 2a Turma daquele Tribunal
decidiu, “(...) por maioria, (...) dar provimento à apelação, nos termos do pedido
inicial e principal, na forma do Relatório e do Voto do Sr. Desembargador Federal
designado para a lavratura do acórdão, (...)” (Doc. 3).
47. A decisão foi tomada por maioria porque a Desembargadora Federal Relatora
JULIETA LÍDIA LUNIZ votou no sentido de dar provimento apenas ao pedido mais
restrito, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL apenas quanto aos lucros de 1988,
ao passo que os Desembargadores Federais ALBERTO NOGUEIRA (designado
Fl. 21048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
21
Relator p/ acórdão) e D ́ANDRÉA FERREIRA votaram pelo provimento do pedido
principal, mais abrangente, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL sem qualquer
limitação temporal.
48. O acórdão julgado em causa, publicado em 7/3/1991, recebeu a seguinte
ementa: “Constitucional. Contribuição social instituída pela Medida Provisória no
22, de 6 de dezembro de 1988, convertida na Lei no 7.689/88. Identidade com a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o Finsocial, em ofensa
ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal, artigo 194,
VI). Inconstitucionalidade. Apelação provida”, não tendo sido objeto de qualquer
recurso por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional.
49. A partir daquela data a decisão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da
2a Região ganhou o status de coisa julgada material, assim considerada “a
eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário”.
50. Acresce que também não foi proposta ação rescisória no prazo fixado pelo art.
495 do CPC, razão pela qual resta claro que a decisão transitada em julgado
tornou-se, findo aquele prazo, insuscetível de ser rescindida.
51. Tendo a decisão judicial eficácia de coisa julgada material e tendo a coisa
julgada status de garantia fundamental (art. 5o, XXXVI) deve o Fisco obedecer no
seu comando, não sendo possível – pois – compelir a IMPUGNANTE ao
recolhimento da CSLL. (destaques do original)
O documento juntado à impugnação refere apenas o julgamento no âmbito do
TRF/2a Região, e o relatório da apelação cível assim descreve o litígio:
Tratam os autos de recurso contra a decisão que recusou pretensão autora de não
recolhimento da contribuição social, instituída pela Lei no 7.689/88.
Recorre a empresa autora, sob o argumento de inconstitucionalidade do artigo 8o
da lei referida, por não ter sido respeitados os princípios constitucionais
tributários, com alternativa pretensão de ser apreciada a total
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88.
Por seu turno, argumenta a União Federal, quanto à constitucionalidade da
cobrança do encargo social, respaldada no artigo 195, inciso I da Constituição
Federal, sendo o lapso da vacância observado, e a via legal adequada, posto que a
lei ordinária, veio ratificar medida provisória anterior.
É sob esta ótica, de a discussão se limitar à inconstitucionalidade do art. 8o da Lei no
7.689/88, que a relatora da apelação no TRF/2a Região dá provimento ao recurso para que não se
proceda a cobrança da Contribuição Social questionada nestes autos, tendo como base de cálculo
o balanço do ano de 1988. A transcrição de notas fonográficas dos debates havidos na sessão de
julgamento parece indicar estar superada eventual inadequação da via eleita, para ampliar o
debate acerca do cabimento da instituição da CSLL, e centrar o vício na sua exigência
concomitante com o Finsocial. O Desembargador divergente alcança a seguinte conclusão:
Fl. 21049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
22
No momento em que entendi que está aí uma duplicidade de cobrança potencial,
porque é preventiva agora, não estou levando em linha de consideração,
absolutamente, o fato de estar ou não a Fazenda Nacional cobrando o Finsocial
ou cobrando essa contribuição.
Isso é absolutamente irrelevante. O que interessa, já que é preventivo, é essa
potencialidade, o fato de poder exigir aquilo q que a autora não se submete, e por
isso não interessa o Finsocial, porque se não está cobrando Finsocial o problema é
da Fazenda Nacional e do funcionário que estiver prevaricando, diante da Lei a
Fazenda está obrigada a exigir essas duas contribuições, e do Finsocial em sua
nova fisionomia, instituída por essa Lei 7689, e ainda a contribuição social
propriamente dita, ou stricto sensu.
Por isso, peço vênia à eminente Relatora, para nessa linha de pensamento
entender indevida a cobrança e por isso, da mesma maneira que fiz em relação ao
caso anterior, dou provimento à apelação, para reformar a sentença na
totalidade.
Então, aqui o pedido é total, para não cobrar nunca, enquanto não vier uma Lei
que legitime a cobrança, por isso que insisto em dizer que não estou
considerando aquele problema da constitucionalidade em abstrato, mas da
constitucionalidade em concreto.
[...]
Na visão de V. Exa. sim, ou uma cobrança constitucional na minha visão, se me
permite. Então está pedido para não pagar nunca. Nunca, bem entendido, modus
in rebus, hic et nunc. Aqui e agora. Quer dizer, concedo totalmente nos termos,
na amplitude em que foi formulado o pedido, requer Liminar, suspendida a
exigibilidade do crédito tributário. Isso estou concedendo, suspender totalmente,
foi o que pediu na Liminar.
[...]
Sim, Exa., dou provimento total porque entendo que o Juiz conhece o direito, ele
não está absolutamente preso aos argumentos. Jura novit curia. No tempo em
que cúria julgava no período medieval.
A transcrição fonográfica encerra depois de algumas indicações de intervenções não
transcritas dos Desembargadores, e a ementa e a decisão do julgado estão assim apresentadas:
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA
No 22, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1988, CONVERTIDA NA LEI No 7.689/88.
IDENTIDADE COM A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (FATO GERADOR) DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIVERSIDADE
DAS FONTES DE CUSTEIO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 194, VI).
INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
ACÓRDÃO
Fl. 21050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
23
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Turma, por maioria, rejeitar
a arguição de inconstitucionalidade suscitada, e, no mérito, dar provimento à
apelação, nos termos do pedido inicial e principal, na forma do Relatório e do
voto do Sr. Desembargador Federal designado para a lavratura do acórdão do
presente julgado.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1990 (data do julgamento).
Apesar das objeções postas na decisão de 1a instância, e adotadas no acórdão
recorrido, a Contribuinte nada agregou em recurso voluntário acerca da ação judicial proposta.
Adicionou, apenas, a evolução da jurisprudência acerca da relativização da coisa julgada.
Frise-se que o caso presente não decorre de lançamento por falta de recolhimento
de CSLL, para se cogitar de eventual limitação dos fatos em razão da acusação fiscal. A questão dos
efeitos da coisa julgada foi alegada em defesa contra exigência que afetou o lucro tributável
indistintamente no âmbito do IRPJ e da CSLL, e por esta razão resta fora de dúvida caber à
Contribuinte as consequências da insuficiência dos fatos aqui trazidos para constituição do dissídio
jurisprudencial pretendido para seguimento do recurso especial.
Conclui-se, do exposto, que a Contribuinte não apresentou ao Colegiado a quo a
amplitude do pedido deduzido judicialmente e pretende, em recurso especial, ver prevalecer a
decisão, adotada por outro Colegiado do CARF, que expressamente ressalva a hipótese de a tutela
obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas em relação a determinado período. Assim, se não
está demonstrado no acórdão recorrido que neste caso, à semelhança do paradigma, as
impetrantes pleitearam que não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição Social de
que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
Fl. 21051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.085 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000083/2010-59
24
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
E, ainda que se admitisse que a descrição do pedido inicial da ação judicial, trazida
apenas em recurso especial, se prestasse como parâmetro fático para aferição da similitude entre
os casos comparados, caberia observar que, integrando-se a omissão acerca do item 2.1 referido
no pedido mediante o que decidido pelo TRF/2a Região, que afirmou a inconstitucionalidade da
Lei no 7.689/88 em razão da identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da
Contribuição para o Finsocial, restaria outra dessemelhança com o paradigma, no qual a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 foi declarada na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o lucro.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 21052
DF CARF MF
Original